Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720186-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA AGRAVADO: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710579-41.2021.8.07.0007, em que contende com WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI – ME e NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para que a execução seja promovida contra a executada que figura no título, apenas, e não contra a pessoa jurídica NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA (ID 95453864): “O exequente pretende a responsabilização de sociedade empresária que não firmou o instrumento de contrato em execução – NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA –, sob o pretexto de que compõe o mesmo grupo econômico da executada WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI – ME. Pretende, por analogia, a aplicação do artigo 133 e seguintes do CPC. Ocorre que o pedido de desconsideração lançado já na inicial da execução provocaria, além de tumulto processual, violação ao contraditório e à ampla defesa das sociedades requeridas, na medida em que, diferentemente do que ocorre no procedimento comum, não seriam citadas para se defender em 15 (quinze) dias, mas para pagar em 3 (três). Não se pode olvidar que a desconsideração da personalidade jurídica não prescinde de efetivo contraditório (art. 135 do CPC), inclusive com a possibilidade de instrução (art. 136 do CPC), o que é manifestamente incompatível com o rito do art. 827 e seguintes do CPC. Não por outra razão o art. 795, §4o, do CPC, ao disciplinar a responsabilidade do sócio, é claro ao exigir a instauração do incidente para a desconsideração no âmbito da relação processual executiva, lógica essa que também deve ser seguida nas demais hipótese de desconsideração. Diante desse quadro, se a intenção for atingir o patrimônio das demais integrantes do grupo econômico, o exequente deverá instaurar o incidente na forma do art. 133 do CPC (em autos apartados), não podendo se valer da prerrogativa do art. 134, §2o, do CPC em sede de execução. E não apenas isso. Mesmo que se admita o processamento do pedido inicial, nos moldes formulados, ele é precipitado, porque não houve, ainda, o esgotamento dos meios para localizar bens do executado que figura no documento de cobrança, de modo que não há falar, neste estágio processual, de avanço no patrimônio dos terceiros. Desse modo, emende-se a inicial para que a execução seja promovida contra a executada que figura no título, apenas. Prazo: 15 dias. intime-se.” Em seu agravo, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pede a cassação da decisão interlocutória, determinando que o juízo de piso mantenha a segunda agravada no polo passivo e que processe a execução n.° 0710579-41.2021.8.07.0007 conforme o rito dos arts. 827 e seguintes do CPC. Alega que as executadas são em verdade um grupo econômico, formado por mais de 10 unidades Brasil afora. Sustenta que suas unidades próprias estão distribuídas em Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. Alega que se trata de um conglomerado de empresas com uma breve visita ao sítio eletrônico das Executadas, www.newlineseguranca.com.br. Neste site, especificamente na aba “Unidades” podemos observar que a empresa faz referência a todas suas unidades e que vê-se que no próprio histórico da empresa se faz referência que “a Newline Vigilância e Segurança é uma empresa regulamentada junto a Polícia Federal no Estado de Goiás e no Distrito Federal que presta serviços de Vigilância armada”. Sustenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução que é fundada em título executivo extrajudicial. Afirma que não há necessidade de ser instaurado procedimento para desconsideração da personalidade jurídica em processo apartado. Alega que não há outro motivo que o legislador tenha tomado o cuidado de incluir tal norma processual se não fosse em homenagem aos princípios da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional. Por meio da decisão de ID 26775528, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões no ID 27492854. É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 5/7/2021, o agravante promoveu a emenda da inicial, tendo adequado o pólo passivo da ação com a exclusão da NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA (ID 96578955). Após, no dia 6/7/2021, foi proferida a decisão de ID 96689071, que acolheu a emenda do feito e determinou o prosseguimento da execução. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator